Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-61.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DA PARTE. VALIDADE DA CITAÇÃO. COBRANÇAS DE TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA NA RELAÇÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança ajuizada por concessionária de serviço público, condenando a ré ao pagamento de tarifas referentes ao fornecimento de água e esgoto, no montante de R$ 3.324,02.
2. A recorrente alega nulidade da citação por edital, ausência de comprovação do consumo e impossibilidade de cobrança de tarifa mínima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões centrais: (i) se a citação por edital foi válida; (ii) se as cobranças referentes ao fornecimento de água e esgoto, inclusive as tarifas mínimas, são legítimas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Citação por edital
4. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento dos meios para localização da parte, incluindo tentativas em cadastros públicos e diligências no endereço informado, conforme art. 256, §3o, do CPC.
5. No caso, a concessionária realizou diligências para localizar a recorrente e, ante o insucesso, utilizou a citação por edital. Não há nulidade a ser declarada.
Legitimidade da cobrança
6. O fornecimento de água e esgoto, mesmo em períodos de ausência de consumo, está amparado por regulamentação que permite a cobrança de tarifa mínima pela disponibilidade do serviço, conforme Resolução no 05/2012 da AMAES.
7. Não há prova de que o imóvel esteve desconectado do serviço, sendo legítima a cobrança tanto da tarifa mínima quanto do serviço de esgoto, independentemente do consumo efetivo.
8. O ônus da prova de inexistência do vínculo contratual ou falha no serviço competia à recorrente, conforme art. 373, I, do CPC, mas tal comprovação não foi apresentada.
9. A concessionária demonstrou a regularidade das cobranças, comprovando a prestação do serviço e o histórico de consumo.
Danos morais
10. A cobrança de valores devidos, amparada em legislação e regulamento, não configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando demonstrado o esgotamento de diligências para localização da parte, nos termos do art. 256, §3o, do CPC. 2. É legítima a cobrança de tarifa mínima de água e esgoto pela concessionária, desde que o serviço permaneça à disposição do imóvel, independentemente de consumo efetivo. 3. A ausência de prova de falha na relação contratual ou de ato ilícito impede a condenação por danos morais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 256, §3o, e 373, I; Resolução no 05/2012 da AMAES.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009394-61.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANEAR - SERVIÇO DE SANAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MARILZA MARTINS ALVES - CPF: 035.291.921-39 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025